Tribunal: STF
Processo: RHC 213697
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 12.4.2022, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinicius Guimaraes Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 712.512/ES, Relatora a Ministra Laurita Vaz. A decisão impugnada tem a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 37).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.4.2022, o agravante interpõe agravo regimental em 26.4.2022.



    3. O agravante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva.



    Assevera ser “absolutamente primário e jamais respondeu a outro procedimento criminal, razão pela qual não há risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 2, e-doc. 41).



    Alega que “o modus operandi e a suposta integração em organização criminosa, neste momento processual, trata-se de mera proposição acusatória e não pode legitimar de per si a prisão preventiva sob pena de transformar o instrumento cautelar em punitivo e, com medida, violar o postulado constitucional da inocência” (fls. 2-3, e-doc. 41).



    Argumenta que “a tese defensiva versa sobre a NULIDADADE da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação legal, pois o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal exige que ‘o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’” (fl. 3, e-doc. 41).



    Assinala que, “ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva, não se verifica fundamentação individualizada quanto ao não cabimento das cautelares diversas da prisão, do que se constata que a decisão não cumpre – no tocante à fundamentação – aquilo que exige o texto legal” (fl. 3, e-doc. 41).



    Pede o provimento do recurso, para ser relaxada a prisão do paciente.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, por ser intempestivo.



    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 19.4.2022 (terça-feira). O prazo de cinco dias corridos para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal) terminou em 24.4.2022 (domingo), prorrogado para 25.4.2022 (segunda-feira). O agravante protocolizou a petição do agravo em 26.4.2022 (terça-feira), após o decurso do prazo recursal (e-doc. 43).



    O agravante alega ser tempestivo o recurso, porque “o dia 25 de Abril de 2022 é feriado local decorrente do aniversário do Estado do Espírito Santo, que ocorre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao domingo de Páscoa (17 de Abril de 2022), razão pela qual o prazo deve ser prorrogado para o dia 26 de Abril de 2022” (fl. 2, e-doc. 41).



    Entretanto, tratando-se de recurso a ser protocolizado no Supremo Tribunal Federal, apenas há prorrogação do prazo recursal até o primeiro dia útil imediato se o vencimento se der em dia no qual determinado o fechamento da Secretaria deste Supremo Tribunal ou o encerramento do expediente antes do horário normal (§ 5º do art. 104 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), o que inocorre nos casos em que o feriado se restringe ao Município no qual localizado o escritório do advogado.



    6. Intempestivo o recurso, é juridicamente impossível a análise dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria criminal. Intempestividade. É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 187.588-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Precedentes. 4. A orientação do STF é no sentido de que, ‘consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido’ (HC 88.402, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente. 5. Agravo regimental que não se conhece” (RHC n. 197.928-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora